Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 312 DO STJ. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ART. 282 DO CTB. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NULIDADE EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo da imposição de penalidade de trânsito. Afirma o recorrente que não foi expedida nem enviada a notificação de penalidade. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo.
III. No que se refere à notificação da penalidade aplicada devido ao auto de infração baseado no Art. 165-A do CTB, deve-se observar o ditame estabelecido no Art. 282, §6o, que dispõe: O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.
IV. Além disso, conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
V. No caso em tela, verifica-se que o documento de ID 77284767, pg. 14, não comprova a expedição ou mesmo o envio da notificação de penalidade, embora nele conste que a notificação tenha ocorrido em 26/02/2022. Não há dados cadastrados referentes à postagem nem outros documentos que comprovem o destinatário, o tipo de notificação ou mesmo o endereço. Cumpre observar que o documento de ID 77284767, pg. 4, comprova apenas a postagem das notificações de autuação e de instauração do processo de suspensão da CNH. Desta maneira, descumprida a obrigação de dupla notificação, o processo administrativo no 00055-00080723/2019-85 deve ser anulado.
VI. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial para anular o processo administrativo no 00055-00080723/2019-85.
VII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.